Tribunal: TJMT
Processo: 1075193-58.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075193-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 700.648.221-68 (APELADO), RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 700.648.221-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FATURAS E REGULAMENTO UNILATERAIS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.

TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ NAS RELA
ÇÕES DE CONSUMO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MINORAÇÃO DE
HONOR
Á
RIOS

DE SUCUMBÊNCIA.
REJEI
TADO.
IM
PROCEDÊNCIA
DA DEMANDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, fundada em suposta utilização de cartão de crédito (Visa
Infinite
)
e
condenou
o banco nos honorários
advocatícios
de sucumbência em 10% sobre o valor atualizados da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
:

(i)
a
existência

da
relação jurídica entre as partes

e
d
o
débito
a legitimar a
ação
de
cobrança
;

(
ii
)
a
fixação
dos
honorários
de
sucumbência
.

III. Razões de decidir

3. Na ação de
cobrança
, o
ô
nus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor
.

4. A ausência de contrato assinado, de comprovante de envio das faturas e de documentos que demonstrem a evolução da dívida, compromete a legitimidade da cobrança judicial e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.
A
a
simples juntada de faturas e documentos unilaterais não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual ou justificar a

cobrança de débitos decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito.

6.
Os honorários de sucumbência foram fixados de acordo com o que dispõe
o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
Em cobrança por cartão de crédito, o credor deve provar a relação jurídica e a origem da dívida, não bastando faturas ou documentos unilaterais sem comprovação da contratação e evolução do débito.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 396; 85, § 11; CDC,
arts
. 4º, I; 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante cita
da
: STJ,
AgInt
no
REsp
1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.04.2018,
DJe
18.04.2018;

TJMT, Ap.
Civ
. 1000181-73.2024.8.11.0094, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 01/10/2025;

TJMT, Ap.
Cív
. 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJES, Ap.
Cív
. 5000117-30.2022.8.08.0035, Rel. Des. Elian
a Junqueira
Munhos
Ferreira, j. 05.09.2024; TJMG, Ap.
Cív
. 5028823-28.2016.8.13.0024, Rel. Des. Mônica
Libânio
, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá/MT
, nos autos da ação
de cobrança
, movida em face de
RODRIGO ARRUDA DE MORAIS.

A sentença
julgou
improcedente o pedido,

em decorrência da fragilidade probatória quanto à existência de
pactuação
expressa das condições fin
anceiras exigidas, face à ausência de juntada do instrumento contratual específico

e
c
ondenou o autor nas
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
em 10%, sobre o valor atualizado da dívida (id. 335436896).

O apelado

sustenta
que foram juntados
documentos suficientes para embasar a cobrança, incluindo o
regulamento contratual
, extratos
, faturas
e
planilha de cálculo atualizada
, reafirmando a regularidade da cobrança e a ocorrência do inadimplemento contratual.

Requer a
reforma da sentença para
julgar procedente o pedido
e condenar o
a
pelado no pagamento do débito, devidamente corrigido, além das
custas processuais e honorários
sucumbenciais

ou,
alternativamente, a
redução
dos
honorários sucumbenciais para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais)

(id. 335436898)
.

O
apelad
o

pugna
pelo desprovimento do recurso

e a majoração dos
honorários
sucumbenciais

(id. 335437352)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente apelação
se
insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobran
ça
, cuja pretensão
se
originou de alegados débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito

VISA INFINITE
n
o(s) 04066699905134013
, na
quantia de R$ 39.692,18.

Da ação de
cobrança

A ação de cobrança é processo de conhecimento por meio do qual o credor busca reconhecer uma dívida para formar título executivo que permita futura execução. Para tanto, incumbe ao autor demonstrar a existência e a exigibilidade do crédito (art. 373, inciso I do CPC)

Na origem,
a
inicial foi instruída com
Sumário Executivo – Regulamento de utilização do cartão de crédito (id.
335436879
) e faturas
dos meses de julho a dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024
(id.
335436880
).

A
relação
entre as partes é
de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência d
o

réu
. Nessa condição, cabia
ao autor
demonstrar a existência e a validade da contratação alegada, o que, contudo, não se verificou nos autos.

O apelante se
restringiu
a
apresentação de documentos unilaterais, como
Sumário Executivo – Regulamento de utilização do cartão de crédito
e
faturas
, desacompanhados
de qualquer validação técnica. Não foi apresentado contrato assinado, tampouco comprovante de envio ou recebimento das faturas, adesão formal ou aceite expresso das cláusulas contratuais.

Ademais,
não

há
prova
de
que a contratação do cartão de crédito tenha ocorrido por meio eletrônico, o que, aliás, constitui atualmente o principal canal de adesão utilizado pelo sistema bancário.

A ausência
da
com
provação
da contratação
compromete a verossimilhanç
a da alegada relação contratual.

No mais, as faturas não esclarecem a constituição do saldo devedor, carecendo de documentos de suporte que atestem sua exatidão.

A jurisprudência é
no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual e desacompanhados de manifestação inequívoca do consu
midor
.

Inclusive, colaciono precedentes desta
Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONTRATO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito, condenando o réu ao pagamento de R$ 126.042,68, valor referente a suposto inadimplemento em fatura de cartão de crédito, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a inexistência de relação contratual válida, questiona a suficiência das provas apresentadas pela autora e a rejeição imotivada da aplicação do CDC, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; e (
iii
) estabelecer se a cooperativa autora comprovou adequadamente a existência da relação contratual e do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo de forma clara as razões da inconformidade, em consonância com o art. 1.010, II, do CPC.

A gratuidade de justiça é devida à parte que demonstra situação de vulnerabilidade econômica, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

O autor da ação de cobrança deve comprovar a existência e a exigibilidade da dívida alegada.

A apresentação de contrato genérico, sem assinatura da parte ré, não constitui prova suficiente da relação contratual, especialmente quando ausentes outros elementos que demonstrem a anuência do suposto contratante.

A juntada de faturas parciais, sem indicação das transações realizadas, e de planilha unilateral de evolução do débito, desacompanhada de documentos de suporte, não comprova o inadimplemento nem a existência do vínculo contratual.

Inexistindo prova válida e robusta da contratação do cartão de crédito e da efetiva utilização do limite, impõe-se a improcedência do pedido inicial por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença recorrida.

É devida a concessão da gratuidade de justiça à parte que comprova insuficiência de recursos nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

Na ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar a existência do contrato e do débito, não se desincumbindo desse ônus com a juntada de contrato não assinado e documentos unilaterais.

A insuficiência de provas quanto à contratação e à utilização do cartão de crédito inviabiliza o reconhecimento judicial da dívida.

(TJMT, N.U 1000181-73.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
. NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM FATURAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida, que julgou improcedente ação de cobrança no valor de R$ 101.679,89, supostamente relativa
a
utilização de cartão de crédito. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da contratação do serviço de cartão de crédito e da origem e evolução da dívida.
O banco alega que a relação jurídica estaria comprovada por meio das faturas e demonstrativos de consumo,
sustentando ser desnecessária a apresentação do contrato assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de faturas e demonstrativos de consumo é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito; (
ii
) estabelecer se a ausência de contrato assinado e de extratos demonstrando a evolução da dívida compromete a validade da cobrança formulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da contratação e da origem da dívida incumbe ao credor, especialmente em relações de consumo, conforme os
arts
. 6º, VIII, e 4º, I, do CDC, não bastando documentos unilaterais emitidos pelo próprio fornecedor, como faturas ou planilhas de atualização.

A ausência de contrato assinado, ou de prova inequívoca da contratação, impossibilita a verificação do vínculo jurídico, tornando incerta a legitimidade da cobrança.

As faturas e demonstrativos apresentados não comprovam que o cartão foi contratado e utilizado pelo requerido, tampouco permitem verificar os critérios adotados para o cálculo da dívida.

A cobrança de valores elevados sem a documentação mínima necessária fere os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e da transparência nas relações de consumo.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige, em ações de cobrança por inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de documentos que demonstrem a contratação, a origem e a evolução da dívida, com seus encargos.

A sentença de improcedência deve ser mantida diante da ausência de prova robusta da relação contratual, sendo incabível a cobrança fundada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em ações de cobrança fundadas em inadimplemento de cartão de crédito, a instituição financeira deve comprovar a existência da relação contratual mediante apresentação do contrato assinado ou de prova inequívoca da adesão do consumidor.

A simples juntada de faturas ou demonstrativos de consumo não supre a ausência de documentos essenciais que comprovem a origem e evolução da dívida.

A ausência de comprovação do vínculo contratual e da formação do débito inviabiliza a cobrança judicial, em observância ao ônus probatório do autor e aos princípios que regem a defesa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 396; 85, §2º e §11. CDC,
arts
. 4º, I; 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 10.04.2018,
DJe
18.04.2018. TJMT, Ap.
Cív
. 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024, DJE 26.06.2024. TJES, Ap.
Cív
. 5000117-30.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira
Munhos
Ferreira, j. 05.09.2024. TJMG, Ap.
Cív
. 5028823-28.2016.8.13.0024, Rel. Des. Mônica
Libânio
, j. 03.04.2024.

(
N.U
1013619-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o apelante ao pagamento de R$ 72.892,18, relativos
a
dívida de cartão de crédito, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC. O apelante busca a reforma da sentença alegando ausência de documentos essenciais, como o contrato de adesão e extratos bancários que comprovem a origem e a evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de adesão e de extratos bancários compromete a legitimidade da cobrança baseada apenas nas faturas do cartão de crédito; e (
ii
) determinar se, diante da falta de comprovação da relação jurídica, é possível a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços financeiros tem o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida, conforme o art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, o
Banco Bradesco S/A não anexou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito, essencial para comprovar a validade da relação jurídica.

4.
A simples apresentação das faturas de cartão de crédito não é suficiente para demonstrar a origem da dívida e a titularidade da obrigação, sendo imprescindível a juntada do contrato assinado e dos extratos bancários que evidenciem a evolução do débito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A ausência de documentos hábeis, como o contrato e os extratos que comprovem a origem da dívida, prejudica o contraditório e a ampla defesa, violando o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, e justifica a reforma da sentença.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em ações de cobrança, a ausência de comprovação da origem do débito e da relação jurídica entre as partes impõe a improcedência da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato de adesão e de documentos que comprovem a origem e a evolução da dívida inviabiliza a procedência de ação de cobrança fundamentada exclusivamente em faturas de cartão de crédito.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I;
CDC, art.
6º, III e VIII; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1001572-97.2019.8.11.0010, rel. Min. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

(N.U 1009060-13.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024
)

Portanto
,
aus
ente

elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a existên
cia da relação contratual e a efetiva origem do débito cobrado,

deve ser mantida
a
improcedência da
ação
.

Dos
honorários
sucumbenciais

Quanto ao pedido de
redução
dos honorários de sucumbência, não há razão a amparar a pretensão do banco, pois a sentença fixou os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da
causa
, percentual que corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Não há excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução
e nem
violação manifesta aos critérios legais.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios fixados em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026